Tribunal: TCU
Processo: 006.382/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Gorete Sales Teixeira, ex-servidora do STJ, contra o Acórdão 6.135/2017TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Maria Gorete Sales Teixeira contra o Acórdão 6135/2017-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da percepção de quintos de funções comissionadas, exercidas após a Lei 9.624/1998, em desacordo com a jurisprudência do STF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Gorete Sales Teixeira para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, nos proventos da recorrente, transforme os quintos/décimos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998 em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115-ED-ED (rel. Min. Gilmar Mendes); 9.3. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao Superior Tribunal de Justiça.